Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713159-31.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília na Ação de Conhecimento n.0710046-66.2022.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. As agravantes peticionaram sob o ID 37489095 requerendo a desistência de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 34811312). Contudo, observo que não consta dos autos agravo interno interposto pelas agravantes contra decisão desta Relatoria. Por conseguinte, não há nada a prover em relação ao pedido de desistência juntado aos autos. Sendo assim, uma vez que o feito já se encontra incluído na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 13/07 até 20/07/2022), aguarde-se o julgamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022 às 18:41:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora